Tribunal: STF
Processo: ARE 1459804
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NULIDADE DE CDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DE ÍNDICES EXORBITANTES. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



    1. Somente mediante o aprofundamento nas provas constante do processo se poderia, eventualmente, entender pela incidência de consectários legais superiores à Selic, expediente que se encontra obstado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    2. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.